Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EX-COMPANHEIRA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE AMEAÇA OU DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL E DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas nos autos.

2. Demonstrado o constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, apta a incutir na vítima o fundado receio de mal iminente, com a finalidade especial de se obter vantagem econômica indevida, mantém-se a condenação pelo crime de extorsão, não havendo falar em absolvição ou em desclassificação para os crimes de ameaça ou de constrangimento ilegal.

3. O crime de extorsão é formal e, portanto, consuma-se no momento em que o agente, mediante violência ou grave ameaça, constrange a vítima com o intuito de obter vantagem econômica indevida, o que efetivamente ficou demonstrado nos autos, razão pela qual improcede o pleito de reconhecimento da forma tentada. O recebimento da vantagem indevida constitui mero exaurimento do crime, não sendo necessária sua ocorrência para a consumação do tipo penal em comento, a teor da Súmula no 96 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.